Tribunal: TJDFT
Processo: 0725711-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora. Ilegitimidade passiva. Preclusão. Coisa Julgada. Base de cálculo dos honorários. Supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a possibilidade de arguição de ilegitimidade passiva na fase de impugnação à penhora; e (ii) verificar eventual erro de cálculo quanto à multa e aos honorários de sucumbência incidentes sobre obrigação de fazer convertida em perdas e danos.
III. Razões de decidir
3. Na impugnação à penhora, é defeso alegar matérias específicas da impugnação ao cumprimento de sentença, consoante o art. 525, §§ 1o e 11, do CPC.
4. Ainda que assim não fosse, é manifesta a improcedência da alegação de ilegitimidade passiva, vez que o título executivo judicial foi formado após o ingresso voluntário da Unimed-Ferj no polo passivo, ainda na fase de conhecimento.
5. A ilegitimidade passiva que poderia ser arguida na fase de cumprimento da sentença somente pode dizer respeito à discrepância entre quem foi condenado e quem está sendo demandado a satisfazer a obrigação. A legitimação para a fase de conhecimento, por sua vez, não pode ser rediscutida, ante o óbice da coisa julgada.
6. Ademais, mostra-se irrelevante que o contrato tenha sido cancelado antes da migração da carteira de usuários, haja vista que subsiste a obrigação pela cobertura negada durante a vigência contratual, como já decidido em sede preliminar por ocasião da organização e do saneamento do processo, tratando-se de matéria igualmente preclusa. Portanto, a alegação de ilegitimidade não pode se escudar em tal fundamento, já refutado anteriormente.
7. Caracteriza supressão de instância a alegação de equívoco no cálculo da multa e dos honorários incidentes sobre o valor das obrigações de fazer convertidas em perdas e danos, não levada oportunamente à apreciação do Juízo de origem.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, §§ 1o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0711914-82.2022.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 12/4/23; TJDFT, AGI 0727154-19.2019.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 29/4/20; e TJDFT, AGI 0747893-71.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 12/9/24.